Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR OU CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. A paciente é reincidente, estava cumprindo regime de prisão domiciliar por condenação anterior por crime da mesma natureza, e, conquanto já beneficiada inclusive com monitoração eletrônica, continuou praticando crimes, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.

3. A prisão domiciliar baseada na condição de filhos menores e portadores de necessidades especiais ou enfermidades incapacitantes é situação excepcional, não sendo cabível quando já deferida a benesse em favor da paciente, que voltou a se envolver em crimes.

4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.

5. Ordem denegada.